Tribunal: TJBA
Processo: 0527209-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0527209-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: FRANCISCO JUCA ROLIM

Advogado(s): ANTONIO CARLOS VALENTE LIMA

EMBARGADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DE REAJUSTES A APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto por participante de plano de previdência complementar patrocinado pela PETROS, o qual pretendia o reconhecimento do direito à extensão dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa aos aposentados. O embargante alega omissão quanto à apreciação de provas documentais que indicariam prática histórica de paridade e quanto à suposta burla ao art. 41 do regulamento do plano, promovida pela patrocinadora por meio de reajustes parciais e progressão de nível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à análise da prova documental apresentada, à conduta da patrocinadora e à jurisprudência citada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente os principais pontos controvertidos, inclusive aqueles relacionados à paridade entre ativos e inativos, à interpretação do art. 41 do regulamento da PETROS, à natureza das vantagens previstas no PCAC/2007 e à natureza jurídica da RMNR, afastando o direito à extensão pretendida.

A decisão também examina a alegação de que o regulamento aplicável seria o vigente à época da adesão ao plano, refutando tal entendimento com base na tese firmada pelo STJ no Tema 907.

A jurisprudência mencionada pelo embargante, inclusive a do Tribunal de Justiça da Bahia, não é ignorada, sendo superada pela aplicação de entendimento consolidado no STJ (Tema 736), que veda o repasse automático de vantagens dos empregados ativos aos inativos em planos fechados de previdência patrocinados por entes estatais.

A ausência de acolhimento das alegações do embargante decorre de fundamentação expressa e clara, não havendo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos do pedido, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A extensão automática de vantagens concedidas aos empregados da ativa aos aposentados de plano de previdência complementar fechado é vedada, salvo se demonstrado caráter geral do benefício.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Regulamento do Plano PETROS, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.425.326/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 736); STJ, REsp nº 1.348.536/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.10.2016 (Tema 907).

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº.
0527209-10.2016.8.05.0001
,
em que figura como embargante
FRANCISCO JUCA ROLIM
e embargado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERC
EIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.